Tribunal: TJSP
Processo: 2009044-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que o ente empresário esteja desprovido de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais – A análise contábil da empresa agravante revela elevado volume de negócios jurídicos com obtenção de renda necessária às despesas

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – FUNDAÇÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – A concessão da gratuidade processual depende de prova de que o ente empresário esteja desprovido de condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais – A análise contábil da empresa agravante revela elevado volume de negócios jurídicos com obtenção de renda necessária às despesas operacionais, além do recebimento de receitas suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, que afastam a alegação de incapacidade econômica – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009044-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravada SANDRA
PIROLA FELISBERTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009044-14.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO No 2/4
Agravo De Instrumento N° 2009044-14.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Agravado: Sandra Pirola Felisberto
Comarca: São João Da Boa Vista 2a Vara Cível
Mm. Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro
Voto n° 3.126
AÇÃO MONITÓRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO
DE
CRÉDITO

INDEFERIMENTO

MANUTENÇÃO
A concessão da gratuidade processual
depende de prova de que o ente empresário esteja desprovido de
condições econômicas para pagar as custas e despesas processuais
A análise contábil da empresa agravante revela elevado volume
de negócios jurídicos com obtenção de renda necessária às
despesas operacionais, além do recebimento de receitas suficiente
para arcar com as custas e despesas processuais, que afastam a
alegação de incapacidade econômica Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória
de fls. 87 e 177/178, dos autos de origem, que nos autos de ação monitória, indeferiu o
requerimento de gratuidade processual requerida pela autora, ao fundamento de que, pese
qualificar-se como entidade sem fins lucrativos, atua na área empresarial concedendo
empréstimos mediante pagamento de juros e taxas administrativas e os novos documentos
juntados nos autos não revelam de forma inequívoca o alegado déficit econômico.
Irresignada, a fundação agravante aduz que a gratuidade da justiça é cabível
às pessoas jurídicas, notadamente em seu caso, em que se trata de entidade sem fins
lucrativos, atuando como mera administradora de recursos de terceiros, e que está passando
por processo de equacionamento de déficit de plano. Defende que o MM. juiz oficiante não
oportunizou a juntada de documentos que comprovassem os requisitos necessários ao
deferimento da gratuidade, em ofensa ao comando do art. 99, §2o do Código de Processo
Civil (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, isento de preparo, e sem apresentação de contraminuta.
A agravante interpôs agravo interno contra a decisão de fls. 107, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009044-14.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO No 3/4
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Por proêmio, conquanto verifica-se que o MM. magistrado oficiante tenha
indeferido a gratuidade da justiça ab initio, sem prévia intimação da agravante para
comprovar sua incapacidade econômica, houve a oposição de embargos de declaração, e
nestes, a recorrente acabou por juntar toda a documentação com que pretendia comprovar
sua hipossuficiência econômica (conforme fls. 94/176, dos autos de origem), suprindo a
exigência de sua intimação.
Tecidas referidas digressões, a insurgência não comporta provimento.
Com efeito, o art. 98, do Código de Processo Civil, estabelece que “a
pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.
Neste contexto, consoante o disposto no art. 98, caput, do Código de
Processo Civil, não se desconhece a viabilidade da concessão de gratuidade processual à
pessoa jurídica, nem tampouco a possibilidade de que o pedido de concessão dos
benefícios seja realizado em grau recursal, nos termos do art. 99, caput, do referido
diploma legal.
Contudo, diversamente da pessoa física, para a qual o legislador estabeleceu
uma presunção relativa de veracidade da afirmação de hipossuficiência, a pessoa jurídica
deve apresentar documentos que comprovem a necessidade do benefício, à luz da súmula
no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da gratuidade
processual a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Note-se que a legislação vigente não diferencia a natureza do ente
empresário que fará jus à gratuidade da justiça, pelo que é irrelevante o fato de a agravante
ser ou não entidade sem fins lucrativos, cuja gratuidade será deferida somente se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009044-14.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - VOTO No 4/4
comprovar inequivocamente sua incapacidade econômica para arcar com as custas e as
despesas processuais.
No caso vertente, a agravante juntou seu último demonstrativo de ativo
líquido (fls. 141, dos autos originários), e neste se verifica que encerrou o exercício de
2018 com ativos no importe de R$ 50.242.904.000,00, e com disponibilidade imediata no
importe de R$ 913.000,00, o que revela elevada capacidade econômica.
Além disso, o objeto da ação monitória é a constituição de título executivo
judicial de dívida oriunda de contrato de mútuo feneratício, que constitui um dos objetos
sociais da agravante, sendo cediço que os juros cobrados incluem, entre outras finalidades,
os recursos necessários ao pagamento de despesas operacionais, como folha de pagamento
de funcionários, material, despesas fiscais e encargos processuais, não se mostrando
razoável a concessão de gratuidade a ente que ostente inegável capacidade financeira.
Portanto, em razão dos documentos reveladores da capacidade da agravante
em pagar as custas e despesas processuais, incabível o deferimento da justiça gratuita.
Por derradeiro, esclareço que, à luz do julgamento do presente agravo de
instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto pela agravante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator